Tribunal: TJES
Processo: 5002758-43.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002758-43.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: SUBMARINO S/A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO. MOROSIDADE QUANTO AO REEMBOLSO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 26/07/2022 REALIZOU A COMPRA DE UMA GELADEIRA, MARCA ELECTROLUX , NO VALOR DE R$ 3.349,99. O PRAZO PARA A ENTREGA DO PRODUTO ERA ATÉ O DIA 03/08/2022, NÃO OCORRENDO. NO DIA 11/08/2022 FOI EMITIDA NOVA NOTA FISCAL COM PRAZO DE ENTREGA ATÉ 20/08/2022, SENDO O PRAZO NOVAMENTE DESCUMPRIDO. FORAM REALIZADAS DIVERSAS RECLAMAÇÕES SOBRE A FALTA DA ENTREGA ATÉ QUE O PEDIDO FOI CANCELADO EM 31/08/2022, FICANDO ESTIPULADO O PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA O ESTORNO. EM 09/09/2022 FOI FEITO CONTATO INFORMADO QUE O REEMBOLSO NÃO FOI POSSÍVEL, O QUE SUCEDEU EM VÁRIOS ACORDOS E DESACORDOS ATÉ QUE A DEMANDANTE FOI ATÉ O PROCON NO DIA 14/09/2022, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA RÉ À DEVOLUÇÃO DE R$ 3.349,99 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES O PEDIDOS DE DANO MORAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. FALHA NO SERVIÇO EVIDENTE, DE FORMA QUE O VALOR EXARADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DENTRO DOS LIMITES DO CASO CONCRETO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)